Tribunal: TJBA
Processo: 8111071-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111071-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA VAZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS COM MODIFICAÇÃO EX OFFICIO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para condenar a embargante ao pagamento de danos morais, mantendo a sentença no que tange aos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte apelada embargou o acórdão, alegando omissão quanto à base de cálculo dos honorários, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à base de cálculo da verba honorária; (ii) definir se é possível, de ofício, a correção da base de cálculo dos honorários para que incida sobre o valor da condenação, que inclui obrigação de fazer e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição dos embargos de declaração se justifica pela ausência de omissão no acórdão, que abordou expressamente a questão da sucumbência ao fundamentar a ausência de majoração dos honorários com base no Tema 1059 do STJ.

A estreita via dos embargos não admite rediscussão do mérito, sendo inviável a alteração do julgado com base na simples discordância da parte embargante.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a revisão, inclusive de ofício, da fixação da verba honorária, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme precedentes citados.

O art. 85, § 2º, do CPC/2015 estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários, devendo recair prioritariamente sobre o valor da condenação.

No caso, havendo condenação expressa ao cumprimento de obrigação de fazer com valor econômico aferível e condenação ao pagamento de danos morais, a base de cálculo dos honorários deve incluir ambos os valores.

Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que a matéria foi suscitada nos embargos e analisada pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com correção de ofício da base de cálculo dos honorários.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão no acórdão não autoriza a modificação do julgado em embargos de declaração.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, inclusive quando esta envolver obrigação de fazer com conteúdo econômico e condenação em danos morais.

A fixação dos honorários de sucumbência pode ser revista de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1578138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 16.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2296359/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; TJ-MG, AC 1047915-01.9754.5.001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 20.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111071-81.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VERA LUCIA VAZ DE SOUZA e como apelada HOSPITAL DA BAHIA S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos e, de ofício, corrigir a base de cálculo dos honoráris sucumbenciais
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema